Tribunal: TJDFT
Processo: 0720181-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INALTERADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IDADE E CUIDADOS À FILHA QUE EXIGE ATENÇÃO ESPECIAL: DIFICULDADES DA ALIMENTANDA À REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência do pedido de exoneração da obrigação de pagar alimentos à ex-cônjuge, em virtude das alegadas modificações em sua situação fático-econômica (o apelante teria outra família a prover).
II. A improcedência fundamenta-se nos deveres de mútua assistência e solidariedade (princípio da dignidade da pessoa humana), dadas as circunstâncias financeiras favoráveis do apelante e às necessidades da apelada.
III. A formação de nova família, por si só, não configura razão suficiente para que a pensão alimentícia anteriormente fixada seja reduzida. Deve ser demonstrado como essa circunstância impossibilita o devedor de continuar arcando com os alimentos outrora arbitrados. Ou seja, deve ser comprovado que o pagamento se dá em prejuízo de seu próprio sustento e dos demais familiares, o que não ocorreu no caso concreto. Ônus probatórios não satisfatoriamente cumpridos (CPC, artigo 373, inciso I).
IV. De outro giro, em relação às necessidades da apelada, dois fatores são determinantes à não exoneração da pensão alimentícia a cargo do apelante. O primeiro diz respeito à idade da parte apelada (cinquenta anos), o que, por si só, acarreta certas dificuldades ao ingresso no mercado de trabalho, porque enquanto casada, exercia exclusivamente atividades domésticas a influenciar diretamente na sua falta de qualificação profissional. E o segundo fator tem relação à sua dificuldade atual à busca de autonomia financeira, porque ela deve prestar cotidianos cuidados (dedicação integral) à filha em comum, a qual, a despeito de ser maior de idade, carece de atenção especial, consoante os laudos psicológico, psiquiátrico e pedagógico. E não consta que o genitor tenha se esmerado em contribuir aos cuidados da filha, com distribuição de horários, a permitir a tentativa de recolocação da genitora no mercado de trabalho.
V. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa. Apelante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
VI. Recurso conhecido e não provido.